Tribunal: TJBA
Processo: 8060125-08.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8060125-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: ISRAEL SILVA SANTANA ADVOGADA: ALINE TEIXEIRA DE SOUZA - OAB BA69587-A PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA COM BASE NO ART. 395, INCISO II DO CPP. REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PENAL E DO INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OFERECER O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PREVISTO NO ART. 28 – A DO CPP, ANTE A NÃO CONFISSÃO DO RECORRIDO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE VISA A REFORMA DA DECISÃO SUSTENTANDO A DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO INVESTIGADO PARA O ACORDO, CONSIDERANDO NÃO TER HAVIDO CONFISSÃO EM SEDE INVESTIGATIVA, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE FUTURA OFERTA DE ACORDO, DEPOIS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO, AO VERIFICAR A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ANPP, DEVE DESIGNAR AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL PARA EXPLICAR O ACORDO AO INVESTIGADO E SEU DEFENSOR, AO TEMPO EM QUE DEVE SER ESCLARECIDA A EXIGÊNCIA LEGAL DA CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA DA PRÁTICA DELITUOSA PARA A CELEBRAÇÃO DO ANPP, NOS TERMOS DO ART. 28 – A DO CPP. “O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ENCERRA A ETAPA PRÉ-PROCESSUAL, DEVENDO SER CONSIDERADOS VÁLIDOS OS ATOS PRATICADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI ENTÃO VIGENTE. DESSA FORMA, A RETROATIVIDADE PENAL BENÉFICA INCIDE PARA PERMITIR QUE O ANPP SEJA VIABILIZADO A FATOS ANTERIORES À LEI Nº 13.964/2019, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. (...) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) APLICA-SE A FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 13.964/2019, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA”. (HC 191464 AGR, RELATOR(A): ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020). HAVENDO A POSSIBILIDADE DE NÃO DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MEDIANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E ADOTANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA ACERCA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PRÓPRIO DO ANPP, FICA RECONHECIDA A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR EM SUAS FACETAS NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO, BEM COMO DEFICIÊNCIA DA JUSTA CAUSA PENAL, DIANTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº. 8060125-08.2022.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - Bahia, que tem como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido ISRAEL SILVA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão que rejeitou a denúncia, de acordo com o voto da Relatora: Salvador, .